Tribunal: TJES
Processo: 5000511-12.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-12.2023.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LINDONICE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000511-12.2023.8.08.0032

RECORRENTE: LINDONICE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. IMÓVEL LOCALIZADO NA ÁREA RURAL. RECUSA INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRETENSÃO AUTORAL.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
LINDONICE BARBOSA DA SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
, pretendendo a ligação de extensão de energia em seu imóvel, livre de ônus, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da negativa administrativa do serviço.

Narra a autora, brevemente, que abriu um protocolo junto à requerida para extensão da rede de energia elétrica em sua propriedade rural, sem custo, por meio Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – ‘LUZ PARA TODOS’, contudo, obteve resposta negativa. Assevera que na carta resposta, a Concessionária solicitou documentos que comprovassem o registro do assentamento, mas que tal exigência não se amolda ao seu perfil. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo que a requerida seja condenada na obrigação de fazer consistente na instalação de extensão de energia elétrica em sua propriedade rural, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da negativa indevida.

Em sede de contestação (Id 7004040), a requerida, alega, em suma, que inexiste falha na prestação do serviço, uma vez que em nenhum momento colocou dificuldades para atender o pedido da parte autora, tendo agido, tão somente, como determina a resolução que rege a matéria e, por tais razões, a EDP não pode ser responsabilizada quanto aos fatos narrados na demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id 7004052), rejeitando o pedido autoral. Constou da fundamentação:

”Verifica-se das informações inseridas na contestação acostada pela empresa ré – não oportunamente impugnadas ou ilididas pela parte autora – que para a o atendimento da solicitação do consumidor, mostra-se necessária a execução de obras de extensão de rede, que demandam ônus à parte interessada. Nesse passo, de acordo com o artigo 42 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, exige-se a participação financeira do consumidor, posto que que a extensão gratuita se vincula às propriedades ainda não universalizadas, (Art. 40 da 414/2010).

(...)

Inclusive, repise-se, confrontada pela informação de que o eventual atendimento de seu pleito demandaria complementação de documentação/informações prestadas pelo interessado, a parte autora não apresentou ulteriores alegações, pugnando pelo julgamento imediato do feito. Pertinente atentar para o fato de que incumbiria ao autor identificar seu enquadramento às hipóteses dos artigos 40 e 41 da Resolução 414 da ANEEL.”

Nesse contexto, o dispositivo da sentença restou assim ementado:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (Id 7004055), pugnando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, sob o fundamento que: i) possui documentos comprobatórios de preenchimento dos requisitos estampados no art. 3º, do Decreto n. 9357/2018 e nos artigos 40 e 41, da Resolução n. 414 da ANEEL, para a extensão de rede gratuita; ii) o presente caso guarda similaridade com outros já julgados pelas Turmas Recursais deste Estado, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e, consequentemente, o direito da recorrente; iii) o caso vertente revela a necessidade de uma reprimenda estatal punitiva e pedagógica da recorrida em indenizar a recorrente pelos danos morais suportados.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso da autora (Id 7004058), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença de origem, sob o argumento que a empresa agiu não apenas no exercício regular de seu direito e dentro das normas legais que regem a matéria, como também no exato cumprimento do dever legal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9099/95.

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação e, ainda, em atenção aos documentos acostados junto à petição inicial.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada. Explico.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica pela concessionária recorrida, à parte consumidora, ora recorrente e destinatária final da prestação dos referidos serviços essenciais, de modo que se aplicam as disposições legais do Código de Defesa do Consumidor, mormente o instituto da inversão do ônus da prova, preconizado no art. 6º, VIII do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à Concessionária recorrida o ônus de comprovar a regularidade da negativa do protocolo aberto para ligação da rede, o que não ocorreu.

No caso em tela, é possível observar que a autora diligenciou, em mais de uma oportunidade junto à recorrida, para efetivar a ligação da rede elétrica, ao passo que a Concessionária, embora reconheça o pedido de ligação, aduz que o serviço não foi executado, porque a autora não apresentou documento de registro de assentamento (Id 7003930) e, diante da situação, foi enviado orçamento dos custos da obra a recorrente, entretanto, o documento não foi apresentado e nem o valor foi pago.

Contudo, não obstante o argumento, a mera negativa de ligação da rede por ausência de documento de titularidade da propriedade para que se possa dar início a construção não é suficiente. A um, porque a autora comprova pelo Id 7003933 que o imóvel possui cadastro junto ao INCRA, sendo que a aludida autarquia mantém o cadastro nacional de imóveis rurais. A dois, porque a ligação nova de rede de energia elétrica (hipótese dos autos) é de responsabilidade da recorrida, pela instalação e execução das obras, assim dispõe a Lei n. 10.438/02.

Somado a isso, o Decreto n. 7520/11, que institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS", alterado pelo Decreto n. 8.387/14, vigente à época do ajuizamento da ação e plenamente aplicável à casuística concreta, em seu artigo 3º, delimitava os imóveis rurais a serem atendidos de forma livre de ônus. Atentemo-nos à sua transcrição:

"As solicitações para o atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, destinadas a famílias de baixa renda, conforme definido pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico do Governo federal, quando não enquadradas nas condições de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º , deverão receber recursos da CDE, a título de subvenção econômica, para a instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada sem o medidor, conforme regulação da ANEEL"

Portanto, o atendimento é efetuado nos procedimentos de eletrificação rural, nos termos da Resolução de n. 414 da ANEEL, senão vejamos:

Art. 40.
A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida
, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.

Destarte, as provas colacionadas aos autos pela recorrente demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos pela normativa de regência para a concessão gratuita do serviço, especialmente a escritura pública e registro no Cadastro Único (Ids 7003927 e 7003929).

Assim, considerando o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, entende-se, com a devida vênia, pela procedência da pretensão deduzida, obrigando-se a recorrida a instalação da rede elétrica na propriedade da recorrente, com recursos próprios ou do Programa Nacional, nos termos da postulação.

Outrossim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, tenho que a sua ocorrência restou evidenciada nos autos, diante da injusta negativa à prestação de um serviço essencial e, como bem pontuado pela autora nas razões recursais (Id 7004055 – pág. 09), não há como negar que a negativa de instalação de energia elétrica, afeta diretamente a dignidade da pessoa humana.

No que se refere ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina e jurisprudência têm indicado diversos parâmetros a serem seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

In casu, após analisar com detença os autos e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, constato que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago à autora/recorrente encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença de piso e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos seguintes termos:

i)
CONDENAR
a Recorrida a promover a instalação da rede elétrica na propriedade da recorrente, com recursos próprios ou do Programa Nacional, nos termos da fundamentação supra, no prazo que se fixa em 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de multa diária que se fixa no montante de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

ii)
CONDENAR
a Recorrida a pagar indenização a título de danos morais, a qual arbitro, a numa linha de razoabilidade/proporcionalidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)